Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-43.2023.8.11.0088
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000665-43.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0006-92 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), THIAGO JOSE FERREIRA RAUPP - CPF: 071.167.951-70 (RECORRIDO), VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (ADVOGADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000665-43.2023.8.11.0088

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã/MT

Recorrente(s):

Mercantil Canopus Comercio de Motocicletas

Recorrido(s):

Thiago Jose Ferreira Raupp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO DA ENTRADA, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX, PARA CONTA PESSOAL DO PREPOSTO, QUE APLICOU O GOLPE TANTO NO AUTOR COMO NA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIADE DA CONCESSIONÁRIA PELO DANO AO COMPRADOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DA ENTRADA DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. A
alegação de vício de fundamentação merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurado o alegado vício.

3. A Concessionária de Veículos é responsável pelas ações e omissões de seus funcionários/prepostos que causem danos ao consumidor, nos termos do disposto nos artigos s artigos 34 do CDC e 932, inciso III, do Código Civil, ressalvado eventual direito de regresso, por isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A Concessionária Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias, sob o fundamento da inaplicabilidade do CDC; que o orçamento era apenas uma simulação; a ciência do consumidor que o pagamento deveria ser realizado diretamente no caixa da Concessionária; o consumidor não procurou a Concessionária para realizar o pagamento da motocicleta que pretendia adquirir, nem tomou as precauções necessárias para a formalização do contrato, ao contrário, fez uma transferência que, segundo o Recorrido, seria para aquisição do bem, diretamente ao vendedor (que não possuía poderes para receber) fora do estabelecimento da Requerida.

5. No presente caso é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que o autor compareceu na Concessionária Reclamada e firmou o “Orçamento de venda avista sem emplacamento”, onde ao final do documento consta a assinatura do cliente e o nome do consultor responsável pela venda, no caso, Tiago da Costa Araújo. Tal documento, na prática, funciona como a uma promessa de compra e venda, onde demonstra o interesse do autor na aquisição da motocicleta, tanto o é que realizou o pagamento da entrada descrita em campo específico. Como também confirma a ciência da Concessionária da motocicleta que está sendo adquirida. Ao final do documento consta: “Por estarmos em mútuo acordo, firmados o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais.

Eis o que dispõe os artigos 2o, 3o, ambos do CDC
, in verbis:

Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Desta forma, o autor se enquadra no conceito de consumidor, a Ré em fornecedora do bem móvel. Por isso, aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

6.

Na hipótese narrada nos autos, restou comprovado que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda, intermediado pelo preposto da Concessionária Ré. Também restou comprovado que, de boa fé, o consumidor efetuou o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.000,00, por meio de transferência bancária, via PIX,

diretamente para conta bancária do preposto da Concessionária Ré e este aplicou golpe na empresa e no autor.

7. Quanto à responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor, eis o teor do disposto nos artigos 34 do CDC, do art. 932, inciso III e art. 933, ambos do Código Civil, respectivamente:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

8. Alegação recursal no sentido que o preposto não possuía poderes para receber dinheiro em nome da Concessionaria não merece prosperar, pois, conforme recebido juntado nos autos n.1000452-37.2023.8.11.0088 (ajuizado por outro consumidor lesionado em desfavor da Concessionária Recorrente), vê-se que o preposto tinha poder para tanto.

9. Portanto, restou comprovada a culpa do preposto da Concessionária Ré que, utilizando-se do nome da empresa, despertou confiança no autor, recebendo deste o valor da entrada da promessa de compra e venda (
Orçamento de venda avista sem emplacamento), s
em, todavia, providenciar o trâmite do contrato, tampouco a devolução do dinheiro. Diante deste cenário, a Concessionária Ré responde solidariamente pelos danos experimentados pelo autor, tanto os materiais, referente ao reembolso do valor da entrada, quanto ao dano moral, diante da expectativa e posterior frustração do consumidor na finalização do contrato de compra de sua motocicleta ante ao golpe sofrido perpetrado pelo preposto da Ré, aliado a ausência de solução administrativa.

10. Em relação à
responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor por golpe praticado por seu preposto, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRESA RÉ QUE É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL COM A CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE ILÍCITO COMETIDO POR FUNCIONÁRIO DESTA
. MÉRITO:
QUANTIA PAGA, DE BOA-FÉ, DIRETAMENTE AO PREPOSTO DA EMPRESA, QUE APLICOU GOLPE NA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACATERIZADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA CONTUNDENTE NO SENTIDO DE QUE O AUTOR FOI ALVO DE FRAUDE PELO ENTÃO FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA QUE REPRESENTAVA A PARTE DEMANDADA. OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER O DINHEIRO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVIDA
(R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SE - AC: 00164787820218250001, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 06/05/2022, 2a CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREPOSTO QUE APLICOU GOLPE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE QUE INDEPENDE DE CULPA. TEORIA DO RISCO. RECORRENTE QUE RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS POR SEU EMPREGADO.
CARTÃO DE VISITAS QUE EVIDENCIA SER A PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DADOS COMO ENTRADA NO FINANCIAMENTO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00028815120148160126 PR 0002881-51.2014.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2019)

Ação de indenização por danos materiais e morais - Golpe praticado por funcionário da empresa-ré - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
- Hipótese de responsabilidade do empregador pelos atos do empregado - Relação de consumo e defeito na prestação do serviço da concessionária que levou ao golpe - Ao menos culpa in eligendo na escolha de seus prepostos – Ressarcimento do dano material – Dano moral configurado -
Inúmeros transtornos ocasionados (demora na solução do problema, tentativas infrutíferas de solução administrativa e desvio de tempo útil), superando o dissabor cotidiano - Dever de indenizar - Manutenção da sentença.(TJ-SP - RI: 10000078920198260169 SP 1000007-89.2019.8.26.0169, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 15/09/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONSÓRCIO DE MOTO. FRAUDE COMETIDA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DA EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(TJ-CE - RI: 00048080920158060122 CE 0004808-09.2015.8.06.0122, Relator: ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/07/2021)

11. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO
para
julgar parcialmente procedente
o pedido inicial para:
a) CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) à título de dano moral ao autor,
cuja correção monetária deve ser feita pelo

índice INPC
, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). b)
CONDENAR AINDA
a ré a restituição da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. A Recorrente deverá arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024